Tribunal: TJBA
Processo: 8043926-45.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043926-45.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HERMES RUY DE CARVALHO e outros (4)

Advogado(s): MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, MARCELLA LOPES COSTA PINTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPARICA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. INSURGÊNCIA DO
S
EXPROPRIADO
S
. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ALEGADA VEDAÇÃO À ANÁLISE, PELO JUDICIÁRIO, DA DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA (ART. 9º DO DECRETO-LEI 3365/41).

REQUISITOS DA IMISSÃO PROVISÓRIA E REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO CABÍVEL
NOS AUTOS DA DESAPROPRIAÇÃO.
ENUNCIADO N.º 03 DA I JORNADA DE DIREITO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. TESE CONTRARRECURSAL REJEITADA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL.
FALTA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO AO JUÍZO PRIMEVO NO PRAZO DE 03 DIAS. HIPÓTESE INAPLICÁVEL AOS PROCESSOS DIGITAIS.
REJEI
ÇÃO
. MÉRITO.
REQUISITO DA
URGÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO.

EXIGÊNCIA
LEGAL NÃO
CUMPRIDA
.
POSSÍVEIS
ILEGALIDADES NO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO.
INDÍCIOS DE ATOS DE DEMOLIÇÃO INICIADOS ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
MEDIDA EXCESSIVAMENTE GRAVOSA
À PARTE
EXPROPRIAD
A
. IDÊNTICA CONCLUSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por

Jangada Social Clube

e Outros
contra

decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Itaparica que, nos autos da Ação de Desapropriação nº.
8005384-71.2021.8.05.0124
, ajuizada pelo
Município de Itaparica
, deferiu
ao ente público a
imissão provisória
na
posse
do bem

(
ID
.165329404
, dos autos de origem).

2.

Ab initio
, cumpre rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo agravado em contrarrazões, uma vez que os questionamentos acerca do preenchimento dos requisitos para imissão provisória na posse não se enquadram na vedação do artigo 9º do Decreto-Lei nº 3.365/41, devendo ser debatidos no bojo do processo principal.

3.
Nesse sentido, inclusive, destaca-se a previsão constante do
Enunciado n.º 03
, aprovado na
I Jornada de Direito Administrativo
do Conselho da Justiça Federal (CJF), realizada em agosto de 2020, segundo o qual
“não constitui ofensa ao art. 9º do Decreto-Lei n. 3.365/1941 o exame por parte do Poder Judiciário, no curso do processo de desapropriação, da regularidade do processo administrativo de desapropriação e da presença dos elementos de validade do ato de declaração de utilidade pública”.

4. Rejeita-se, ainda, a preliminar de ausência de pressupostos recursais, pois, nos termos do art. 1.018, §§2º e 3º, do CPC, o prazo de 3
(três)
dias para a comunicação ao juízo de primeiro grau acerca da interposição de agravo de instrumento somente se aplica a processos que tramitam em meio físico, não tendo cabimento em processos digitais como o feito em questão.

5. No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir se restaram preenchidos os requisitos legais para a
imissão provisória do ente público na posse do imóvel objeto da lide.

6. À luz do disposto no Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou-se a compreensão de que a imissão antecipada na posse do imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, mas desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado.

7. No caso em tela, extrai-se dos autos que, com objetivo de promover a Construção do Centro Comercial da Localidade de Amoreiras, o Município de Itaparica, através do Decreto nº 534, de 06 de dezembro de 2021, declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação,
d
a área de propriedade dos agravantes,
um imóvel de 452,78 m2, situado em Itaparica e descrito no referido ato administrativo
(ID. 164763277, dos autos de origem)
.

7. Não se olvida que é vedado ao Poder Judiciário, no processo de desapropriação, decidir se estão presentes ou não os casos de utilidade pública, atribuição que compete ao próprio ente expropriante. Verifica-se dos autos principais, ainda, que o Agravado ofertou o preço de R$ 103.588,32 (cento e três mil quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), com base no Laudo de Avaliação de
ID
. 164763276
, dos autos de origem, tendo realizado o depósito deste valor, conforme comprovante de
ID
. 164814059
.

8. Ocorre que, no tocante à urgência, esta não restou demonstrada. Neste ponto, importante consignar que é inquestionável que a alegação de urgência pode e deve ser objeto de controle pelo Poder Judiciário na própria ação de desapropriação, na medida em que deve ser devidamente motivada, concreta e efetiva.

9.
No caso em tela, o Município de Itaparica
não juntou aos autos um documento sequer que justifique ou demonstre a efetiva urgência alegada,
limitando-se a afirmar na petição inicial, sem qualquer embasamento fático, que a construção de um Centro Comercial no imóvel objeto da lide é urgente.

10.
Ressalte-se
,
nesse ponto
,
que o município expropriante poderia ter colacionado ao presente feito o contrato referente à construção do
Centro Comercial,
o projeto relativo às obras que afirmam ser necessárias e prementes na área em questão
ou outros documentos que julgasse suficientes para tanto, não bastando alegar que eventual projeto somente poderá ser elaborado após o ato expropriatório. Assim, não consta dos autos
qualquer documento apto à aferição das alegações
do Agravado
.

11.
Outrossim, da análise sumária dos autos, própria deste momento processual, bem como das razões recursais, observa-se que os documentos acostados ao presente recurso pelos Agravantes, especialmente no
ID. 23068510 - Págs. 15 a 19,
demonstram ter havido diversas ilegalidades no procedimento expropriatório, como a ausência de notificação prévia
com
oferta de indenização,
assim como
apresentação de laudo avaliativo produzido unilateralmente por membros da própria administração municipal.

12.
Nesse particular, convém ressaltar que o valor apontado pelo Município como sete vezes o valor cadastral do imóvel, não é suficiente para demonstrar que foi observada a previsão constante do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41. Isso porque, nas hipóteses em que o valor não tenha sido atualizado no ano imediatamente anterior, o juiz é quem fixará o montante a ser depositado, ponderando o valor cadastral do imóvel e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.
Precedentes.

13.
Ademais, a
s fotos constantes nos referidos documentos
(ID. 23068510 - Págs. 15 a 19)

comprovam, ainda, que o Município iniciou a demolição da construção existente no local antes mesmo de ter sido permitida a imissão na posse do imóvel, o que corrobora a alegação de ilegalidade do procedimento.

14. Diante deste contexto, restando demonstrado, além da verossimilhança das alegações, o
periculum in mora,
decorrente da expropriação do imóvel, sem que se tenha eventualmente observado o procedimento administrativo regular, mostra-se prudente suspender a decisão agravada. Afinal, o legislador infraconstitucional, ao criar as possibilidades de imissão provisória na posse
,

previstas no artigo 15

do Decreto-lei n. 3.365/41, teve por objetivo resguardar o interesse público nos casos de urgência, em detrimento do interesse particular, situação que não restou demonstrada nos autos, ao menos até este momento processual.

15.
Noutro giro, salienta-se que, na sessão realizada no dia 14/05/2024, o douto advogado do Município Agravado veio à tribuna defender a manutenção da decisão
a quo,
por entender que o Poder Judiciário não deve analisar a urgência do ato expropriatório, pois isto configura indevida incursão no mérito administrativo. Aduz que não é possível, no processo de desapropriação, a análise quanto a eventuais ilegalidades do procedimento administrativo prévio à ação judicial.

16.
Quanto à análise do requisito da urgência para fins de deferimento da liminar de imissão provisória na posse, na ação de desapropriação, aliada ao vislumbre de ilegalidades no procedimento administrativo prévio à fase judicial, é plenamente possível que o Poder Judiciário aprecie as razões suscitadas pelo expropriado como óbices à imissão provisória na posse.

17.
Além disso, o causídico alegou que os proprietários do imóvel há anos não arcam com o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), sendo devedora do valor aproximado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), o que evidenciaria que o imóvel não tem cumprido a sua função social.

18.
Entretanto este fundamento não pode ser usado como lastro para apontar eventual descumprimento da função social do imóvel, sobretudo porque a ação de desapropriação não é a via adequada para a cobrança de obrigações tributárias e, como apontado pelo ente público, os valores mencionados remontam ao ano de 2006, os quais, ao que tudo indica, já foram até mesmo tragados pela prescrição. Logo, a alegada dívida tributária não contribui para o preenchimento dos requisitos para imissão do Município na posse do imóvel em litígio.

19. Assim, tendo em consideração
as informações e provas trazidas no recurso e a total ausência de elementos em sentido contrário pelo agravado,
impõe-se a reforma da decisão
a quo,
na esteira do parecer da Douta Procuradoria,

por se vislumbrar,
a priori
, a alegada fumaça do bom direito e o
periculum in mora
em favor da parte agravante.

PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8043926-45.2021.8.05.0000, em que figuram como Agravante
HERMES RUY DE CARVALHO E OUTROS
e Agravado
MUNICÍPIO DE ITAPARICA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, em
REJEITAR AS PRELIMINARES,

CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto,
confirmando a liminar deferida no
ID. 2312817,
com a reforma da decisão que determinou a imissão provisória do Município de Itaparica na posse do imóvel descrito na petição inicial,
de acordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(MR25/15/27)